Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-17.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001753-17.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 053.365.831-46 (APELADO), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO), UELITON FLAVIO DALBEM DA COSTA - CPF: 703.413.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001753-17.2024.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA MERCANCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta do acusado do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 do mesmo diploma), aplicando-lhe pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de substâncias entorpecentes (maconha e pasta base de cocaína), apreendidas em local de conhecida traficância, pode ser imputada como tráfico ilícito ou se, diante da ausência de provas inequívocas de mercancia, deve ser mantida a desclassificação para porte para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do tráfico de drogas exige prova concreta da finalidade mercantil, não bastando presunções derivadas de local, quantidade ou reputação do ambiente.

4. As drogas foram localizadas em área comum, sem comprovação de posse exclusiva do recorrido; não houve apreensão de dinheiro, celulares com mensagens sugestivas, vigilância prévia ou compradores identificados.

5. A prova testemunhal dos agentes públicos foi imprecisa quanto à posse direta e à destinação das substâncias, não sendo suficiente para a condenação pelo crime de tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. Para a configuração do crime de tráfico de drogas exige-se a demonstração de elementos objetivos que indiquem a finalidade mercantil da substância entorpecente. 2. A mera apreensão de droga em local de conhecida traficância, desacompanhada de outras provas, não autoriza a condenação por tráfico.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 28,
caput
, e § 2o; 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 23.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001753-17.2024.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo
J
uízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
,
que
desclassificou a conduta imputada a
Thiago Ferreira
d
e Oliveira
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
[
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
]
para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
[
art. 28 da Lei no 11.343/2006
]
, aplicando-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

O órgão ministerial, em suas razões recursais, sustenta que a materialidade e a autoria criminosas restaram comprovadas, assim como o propósito mercantil das substâncias apreendidas, pugnando pela reforma da sentença e condenação do apelado nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões,
a defesa pugna pelo desprovimento do apelo
.

A

Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À
douta revisão
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001753-17.2024.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Thiago Ferreira de Oliveira
pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme se depreende de excerto da exordial acusatória:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 20 de setembro 2023, por volta das 15h00min, em um bar situado no local conhecido como “Favelinha”, ao final da Avenida Tocantins, no Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA,
com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, expôs a venda, guardou e tinha em depósito (maconha e pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias/produtos capazes de causar dependência física ou psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/02 – id. 143771540, Termo de Apreensão de fls. 01 – id. 143771897, Exame Preliminar de fls. 01/02 – id. 143771899, e Laudo Pericial de fls. 01/07 – id. 143771909.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima mencionadas, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas pelo local popularmente conhecido como “Favelinha”, situado em região de mata e conhecido pela equipe policial em razão da prática do crime de tráfico de drogas, quando em dado momento avistou um grupo de pessoas em um bar em atitude suspeita.

Diante disso, os policiais abordaram os agentes, bem como verificaram que o denunciado
THIAGO
era o responsável pelo estabelecimento; ato contínuo, os agentes da lei visualizaram dentro do bar 01 (uma) porção de maconha, a qual estava claramente exposta para fins de mercancia.

Posteriormente, os agentes públicos adentraram no estabelecimento e de imediato se depararam com 01 (uma) trouxa de pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

Em seguida, ao ser indagado sobre as substâncias ilícitas, o implicado negou a propriedade das drogas e mencionou que o bar pertencia a sua “tia”, porém sequer soube informar o nome de seu familiar.

Por tais motivos, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde julgou improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e desclassificou a conduta do apelado para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, em sentença assim proferida:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade restou devidamente comprovada, nos
autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 143771537), do boletim de ocorrência n. 2023.267504 (id. 143771540), do auto de apreensão (id. 143771897) e do laudo definitivo de drogas (id. 143771909).

Quanto à
autoria delitiva
, tenho que restou cabalmente evidenciada nos autos.

A respeito, temos as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares
Emerson Gabriel Correa da Silva e Diego José de Araújo,
quando inquiridos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narraram que estavam em rondas pelo bairro Jardim Primavera, quando avistaram um grupo de pessoas em frente a um bar já conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Diante disso realizaram a abordagem dos mesmos, momento em que
localizaram entorpecentes tanto no local, quanto com o acusado
. Conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 195696232).

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelos policiais
Ueliton Flávio Dalbem da Costa
(id. 143771892) e
Diego José de Araújo
(id. 143771893).

Por sua vez, o acusado
Thiago Ferreira de Oliveira
, quando interrogado em Juízo, declarou que, na época dos fatos, foi ao local com a intenção de adquirir drogas
para consumo próprio
, não contribuindo com a mercancia dos entorpecentes, e que, ao sair, todos que estavam no local foram abordados pelos policiais, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 195696232).

No entanto, tenho que não restou devidamente configurada, como necessário para um decreto condenatório, a
natureza mercantil
da droga apreendida.

Ora, os policiais militares alhures mencionados deslocaram-se até a localidade por saberem que se tratava de um ponto de tráfico de drogas, logrando êxito em localizar porções de substância entorpecente tanto no local quanto com o acusado, sem qualquer investigação prévia ou visualização de conduta típica de tráfico ilícito de droga por ele.

Insta consignar que a quantidade e a natureza da droga apreendida não são expressivas.

Ademais, o acusado
Thiago Ferreira de Oliveira
, quando interrogado em juízo, alegou que a droga apreendida era para o seu consumo.

Portanto, não há prova concreta que demonstre a finalidade mercantil da droga apreendida. A apreensão da droga em poder do réu, por si só, como elemento cognitivo isoladamente considerado, não detém a capacidade de justificar a prolação de sentença condenatória por tal crime.

Ademais, vigora no direito penal pátrio o princípio in dubio pro reo, isto é, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu. Nesse sentido: (...).

Destarte, constam dos autos apenas resquícios de prova da natureza mercantil. Assim, há que se ater que as evidências são pífias para dar azo a uma condenação, ipsis verbis: (...).

Assim sendo, tenho por bem desclassificar o crime de tráfico ilícito de droga (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006) para o crime de posse de droga para consumo (artigo 28, da Lei no 11.343/2006). Nesse sentido: (...).

DISPOSITIVO

ISSO POSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal,
DESCLASSIFICO
o delito de tráfico ilícito de droga (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006) para o crime de posse de droga para o consumo (artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006)
”.

A controvérsia cinge-se à correta tipificação da conduta do apelado, se enquadrável no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) ou no art. 28 do mesmo diploma legal (porte de drogas para consumo pessoal).

O art. 28 da Lei no 11.343/2006 tipifica a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou portar para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por sua vez, o art. 33,
caput
, do mesmo diploma legal criminaliza as condutas de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A distinção entre os tipos penais não se baseia exclusivamente na quantidade de droga apreendida, mas na finalidade da posse, conforme estabelece o § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/2006, que determina a consideração da natureza e da quantidade da substância apreendida, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como da conduta e dos antecedentes do agente.

No presente caso, a análise criteriosa dos elementos probatórios revela a ausência de provas robustas e inequívocas quanto à destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas.

Segundo a denúncia, no dia 20 de setembro de 2023, por volta das 15h00min, em um bar situado no local conhecido como ‘Favelinha’, ao final da avenida Tocantins, no bairro Jardim Primavera, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, expôs à venda, guardou e tinha em depósito maconha e pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade delitiva se encontra demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência no 2023.267504, Termo de Apreensão no 2023.16.386839, exame preliminar de constatação de drogas e, sobretudo, do Laudo Pericial no 543.3.10.9907.2023.138132-A01, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas: maconha (
58,20g
) e pasta base de cocaína (
4,4g
).

Em relação à autoria, os depoimentos dos agentes públicos, embora relevantes no contexto da persecução penal,
não trouxeram elementos objetivos e concretos que demonstrem a efetiva prática de atos de mercancia por parte do apelado
.

Em juízo, o PM Emerson Gabriel Corrêa da Silva confirmou que, ao realizarem abordagem em um grupo de pessoas que se encontrava nas proximidades de um bar improvisado, em área conhecida como “Favelinha”, foi
localizada com o recorrido uma porção de maconha
.

Quando questionado, afirmou expressamente que
a maior parte da droga, bem como a balança de precisão, foi encontrada no local
, e
não na posse direta de Thiago
.

Ademais, o policial
não soube precisar a quantidade
da substância encontrada com o réu, tampouco indicou o local exato da apreensão (bolso, mochila, chão, mesa etc.).

Ressalto, também, que
não houve apreensão de dinheiro, celulares com mensagens sugestivas de venda, nem qualquer conduta indicativa de negociação
.

Nenhum comprador foi identificado, tampouco houve relato de vigilância prévia, campana ou investigação que pudesse confirmar que o recorrido mantinha o local como ponto ativo de tráfico.

Pelo contrário,
a abordagem foi genérica, realizada em grupo, e nenhuma diligência de individualização de condutas foi procedida
.

O local da apreensão, conquanto seja conhecido pela prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas, não constitui elemento suficiente para presumir que toda pessoa encontrada no local seja necessariamente traficante, sobretudo porque a
própria denúncia reconhece que, no momento da abordagem, havia um grupo de pessoas no interior do bar
, circunstância que fragiliza a imputação exclusiva ao recorrido, mormente na ausência de qualquer diligência investigativa capaz de individualizar com segurança a posse ou a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

A mera presença em área de conhecida traficância não pode servir como fundamento exclusivo para a caracterização do delito mais grave.

Diante da ausência de elementos objetivos capazes de comprovar a destinação mercantil da substância apreendida com o apelado – limitada a uma porção de maconha – e considerando que os demais itens foram localizados
em área comum, de acesso irrestrito
, sem prova de posse ou domínio exclusivo por parte do acusado, impõe-se a
manutenção da desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006
, como corretamente decidido pelo juízo de origem.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025